Tribunal: TJDFT
Processo: 0721943-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PERPETRADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Pedido prejudicado.
2. A análise da existência de fraude ou vícios em contrato bancário depende da formação do contraditório e de dilação probatória, razão pela qual se mantém a decisão agravada que indefere tutela de urgência.
3. Agravo desprovido.